Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701190-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA AGRAVADO: VERIDIANA APARECIDA DA CRUZ DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora